Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016994-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), DIEGO PELINSON DIAS - CPF: 341.621.638-55 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), BRUNA FERRARI BARBOSA - CPF: 455.642.848-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DEFERITÓRIA DO PEDIDO. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO, INTEGRAL E EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DECORRENTE DE LEI. ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo à apelação da empresa Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda., garantindo a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL e determinando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN). A controvérsia originou-se de mandado de segurança impetrado pela empresa, questionando a exigibilidade do tributo estadual com base na ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial integral do tributo suspende automaticamente sua exigibilidade nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional; e (ii) estabelecer se a exigência da Fazenda Pública estadual, mesmo diante dos depósitos realizados, inviabiliza a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O depósito judicial integral do débito tributário configura hipótese automática de suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de decisão judicial expressa, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A recusa da Fazenda Pública em reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e em expedir a CPEN, mesmo após os depósitos judiciais integrais, contraria jurisprudência consolidada e impõe ao contribuinte situação de insegurança jurídica e prejuízo indevido.

3.

A decisão recorrida deve ser mantida, não havendo razão para modificar o entendimento adotado quanto à suspensão da exigibilidade do tributo e à expedição da CPEN até o julgamento definitivo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial integral e em dinheiro do tributo controvertido suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa.

2.

A recusa da Fazenda Pública em reconhecer a suspensão da exigibilidade do tributo e em expedir a CPEN viola o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 1.012, § 4º, 995, parágrafo único, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que, em apertada síntese, deferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pela empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA., nos autos do mandado de segurança n. 1010629-07.2023.8.11.0041, garantindo a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, bem como determinando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN).

A controvérsia tem origem no mandado de segurança impetrado pela empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA., no qual se questiona a exigibilidade do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança com base em diversos fundamentos, dentre eles, a edição da legislação estadual antes da Lei Complementar 190/2022, a majoração indevida da base de cálculo em razão da denominada "base dupla", a afronta ao princípio da não cumulatividade e a ausência de cumprimento dos requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996. Além disso, a empresa destaca que realizou depósitos judiciais integrais e que, por consequência, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sendo indevida qualquer recusa da administração tributária em reconhecer essa suspensão e expedir a Certidão de Regularidade Fiscal.

A sentença proferida no mandado de segurança denegou a ordem sob o fundamento de que a exigência do tributo decorre de fatos geradores ocorridos no ano de 2023, não reconhecendo violação a direito líquido e certo da impetrante. Em razão dessa decisão, foi interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Diante da ausência de efeito suspensivo automático ao recurso, a empresa apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a cobrança do tributo até o julgamento definitivo da apelação, bem como para garantir a expedição da certidão de regularidade fiscal.

A decisão proferida pela desembargadora relatora acolheu o pedido da empresa e concedeu o efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, reconhecendo a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.012, parágrafo 4º, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No entendimento adotado, a empresa demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação caso a exigibilidade do tributo não fosse suspensa. Destacou-se que os depósitos judiciais foram integralmente realizados, o que, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário. Além disso, considerou-se que a exigência da Fazenda Pública estadual, mesmo diante dos depósitos realizados, impunha uma situação de evidente insegurança jurídica, configurando-se, assim, o perigo de dano.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra essa decisão, argumentando que a suspensão da exigibilidade do tributo apenas poderia ocorrer se reconhecida a procedência da ação principal e alegando que a decisão monocrática desconsiderou o teor da sentença denegatória. A Fazenda Estadual também sustentou que a decisão recorrida ampliaria indevidamente os efeitos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, afastando a exigibilidade do tributo sem previsão legal para tanto.

Na contraminuta apresentada, a empresa impugnou os argumentos do Estado e sustentou a inadmissibilidade do agravo interno por ser contrário à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o entendimento firmado no Recurso Especial 1.140.956/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A empresa argumentou que a causa suspensiva da exigibilidade decorrente do depósito judicial do montante integral é um direito subjetivo do contribuinte e que o Estado não possui interesse recursal, pois, caso saia vitorioso no processo, poderá levantar os valores depositados em juízo. Destacou, ainda, que o agravo interno não impugnou de forma específica o fundamento da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao artigo 1.021, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Sem parecer ministerial ante a ausência de previsão regimental.

Após, vieram-me conclusos para apreciação do mérito.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada teve como fundamento o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito judicial integral do débito tributário suspende automaticamente a sua exigibilidade, conforme preceitua o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112/STJ. Além disso, considerou-se que a exigência do tributo, mesmo diante dos depósitos efetuados, poderia acarretar prejuízos irreversíveis à empresa, especialmente pela recusa da Fazenda Estadual em reconhecer a regularidade fiscal da contribuinte e expedir a certidão necessária ao exercício de suas atividades empresariais.

No agravo interno, o Estado do Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática extrapolou os limites da legislação tributária ao suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sem que houvesse provimento judicial definitivo nesse sentido. Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória do mandado de segurança não possui, por regra, efeito suspensivo e que a decisão unipessoal teria afrontado o princípio da legalidade tributária ao permitir que a empresa deixasse de recolher valores que seriam devidos ao erário estadual.

Em contraminuta, a empresa agravada sustenta a inadmissibilidade e a improcedência do agravo interno, argumentando que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e que o Estado não possui interesse recursal, uma vez que, caso saia vencedor na demanda, poderá levantar os valores depositados em juízo. Defende, ainda, que o direito do contribuinte ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade tributária por meio de depósito judicial decorre diretamente da legislação e de precedente firmado sob a sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial 1.140.956/SP, não havendo qualquer fundamento jurídico para a pretensão recursal da Fazenda Estadual.

A matéria debatida já foi objeto de reiteradas decisões tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todas no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do tributo controvertido configura causa automática de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa nesse sentido. Ademais, a exigência do Estado de Mato Grosso em manter a cobrança do tributo, mesmo diante dos depósitos efetivados, contraria diretamente o que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, gerando insegurança jurídica e prejuízo indevido ao contribuinte.

Diante desse panorama, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo prosperar as alegações do Ente Público Fazendário, trazidas no agravo interno, uma vez que carecem de amparo legal e jurisprudencial.

Importante ressaltar que a discussão acerca da incidência do ICMS-DIFAL no exercício de 2024 não foi delimitada na inicial do mandado de segurança, razão pela qual, eventuais depósitos judiciais realizados pela impetrante/agravada nesse período não se encontram abrangidos pela controvérsia judicial
.
Nesse contexto, resta autorizado o levantamento desses valores pela impetrante, mediante expedição de alvará, sem qualquer prejuízo ao prosseguimento da ação ou à análise da matéria estritamente discutida nos autos.

Outras questões, tais como a legalidade da cobrança ou modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da cobrança, serão analisadas por ocasião do julgamento da apelação.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, voto pelo seu DESPROVIMENTO, confirmando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação e assegurou a regularidade fiscal da empresa agravada até o julgamento definitivo da controvérsia.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025